Tribunal: TJDFT
Processo: 0716524-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. CADÁVER LIBERADO EM ESTADO AVANÇADO DE DECOMPOSIÇÃO. AUSÊNCIA DE ACONDICINAMENTO DO CORPO EM CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO. FALTA DE PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO ASSISTENCIAL DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS ATINENTES À ADEQUADA CONSERVAÇÃO DE CADÁVER NÃO OBSERVADOS. DANO EVITÁVEL NÃO AFASTADO. NORMAS SANITÁRIAS EDITADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DURANTE A PANDEMIA DE COVID 19. FATO INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A VIOLAÇÃO DO DEVER QUE POSSUI O NOSOCÔMIO PÚBLICO DE CONFERIR ADEQUADO TRATAMENTO A CADÁVERES. ÔNUS PROBATÓRIO DO ART. 373, II, DO CPC NÃO ATENDIDO. OMISSÃO PUNÍVEL. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM. PONDERAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NATUREZA COMPENSATÓRIA. FUNÇÃO PUNITIVO-PEDAGÓGICA. FATOR DE DESESTÍMULO À REPETIÇÃO DA OMISSÃO ILÍCITA. EQUACIONAMENTO DEVIDAMENTE REALIZADO PELO JULGADOR MONOCRÁTICO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A Constituição Federal, no art. 37, § 6o, atribui responsabilidade civil ao Estado em virtude de danos causados por seus agentes a terceiros. Para apuração de responsabilidade civil por atos omissivos é imprescindível a presença de seus elementos configuradores: (a) o dever jurídico de agir para evitar o dano, (b) a ocorrência de dano, (c) o estabelecimento de nexo normativo entre a inércia administrativa por omissão na prestação de serviço público essencial e o dano e (d) a ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público.
2. Omissão ilícita caracterizada pela ausência de práticas seguras de cuidado de saúde pelo hospital público, que deixou de proceder ao acondicionamento do corpo do paciente, após o seu óbito, em câmara de refrigeração. Arcabouço probatório constante dos autos evidenciador de conduta negligente nos serviços prestados aos autores, familiares do de cujus, que culminou na liberação do cadáver em avançado estado de decomposição, impossibilitando a aferição da causa mortis por exame necroscópico e implicando na necessidade de sepultamento do corpo em urna lacrada. Absoluta falta de observância dos procedimentos adequados para a conservação de cadáver que indica ausência de padrão mínimo de qualidade para funcionamento do serviço público assistencial de saúde disponibilizado à população.
3. O simples fato de estarem vigor, à época do óbito, normas sanitárias editadas pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal disciplinando o manejo de cadáveres durante a pandemia de Covid 19, de per si, não é suficiente para justificar a violação do dever que tem o nosocômio público de conferir adequado tratamento para os cadáveres que se encontrem em seu estabelecimento, mormente se considerado que a pandemia, ao tempo dos fatos em análise, não mais estava em seu ápice. 3.1 Ônus probatório de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado pelos autores não atendido (art. 373, II, do CPC).
4. Dano moral. Quantum indenizatório. Valor fixado após balizamento da natureza compensatória ou reparatória às vítimas, sem constituir enriquecimento ilícito, e do caráter punitivo ou inibitório ao ofensor para desestímulo à repetição da falta cometida. Estimativa razoável quando considerada para o caso concreto a gravidade, extensão e repercussão do dano, bem como a condição econômica e a necessária reprovação ao comportamento do ofensor.
5. Remessa necessária e recurso conhecidos e desprovidos.